Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-56.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SÁUDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PARCIAL DA AÇÃO. OCORRÊNCIA. RECUSA DE CONTRATAÇÃO. INJUSTIFICADA. DANO MORAL. VERIFICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo CEAM BRASIL PLANOS DE SAÚDE LTDA., em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões Da Comarca De Santa Maria/DF que, na ação de conhecimento proposta por A. H. M. D. S. D., julgou parcialmente procedente o pedido inicial
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a revogação da assistência judiciária gratuita concedida à parte autora; (ii) saber se houve perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer; (iii) saber se houve dano moral passível de indenização em razão da negativa imotivada de adesão ao plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade da justiça tem natureza personalíssima e, em se tratando de menor de idade, presume-se sua hipossuficiência, independentemente da condição econômica dos pais (REsp 1.807.216/SP, STJ).
4. Reconhecida a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, pois houve o rompimento, durante o processo, do vínculo contratual entre a genitora do menor e a operadora de saúde, de modo a inviabilizar a inclusão do dependente no plano de saúde.
5. A prova de interrupção da prescrição exige o despacho que ordena a citação da parte ré, conforme art. 202, I, do CC/2002. A parte autora não comprovou nos autos a existência de tal despacho ou da própria ação anterior, não sendo possível reconhecer a interrupção do prazo prescricional.
6. A recusa imotivada de contratação violou direitos de personalidade do autor, notadamente a sua dignidade humana, justificando a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de Julgamento: “1. Para fins de concessão de assistência judiciária gratuita, o menor de idade é presumidamente hipossuficiente, sendo irrelevante a condição econômica de seu representante legal. 2. A recusa imotivada de adesão ao plano de saúde viola normas da ANS e justifica a indenização por dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §§ 2o a 4o; Lei no 9.656/1998, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.216/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.02.2020; TJDFT, Acórdão 1393392, 07199496520218070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 09.12.2021.